Tribunal: TJMT
Processo: 1006224-21.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1006224-21.2018.8.11.0002
APELANTE: CREUZA VIEIRA MOTA.
APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
VISTO
Compulsando os autos, verifica-se a apelante solicitou a remessa dos autos a vara de origem, bem como apresentou petição de cumprimento de sentença (id. 10448955).
Inicialmente, consigna-se a ausência de certidão transito em julgado de acórdão proferido por esta Corte que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o §1o do art. 20 da Lei Complementar n.o 3.797/2012, “O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.”
2. Preenchendo o servidor os requisitos legais, inconteste o seu direito à progressão funcional disciplinada na lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes. (Id.98550460)
Outrossim, o pedido de cumprimento de sentença deve ser apreciado pelo juízo de origem.
Ante o exposto, faço a devolução dos autos a secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Certifique-se o transito em julgado, e devolvam-se os autos à comarca de origem.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora